Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra decisão que aplicou a sanção de inidoneidade à embargante no bojo de processo de representação que examinou licitação para prestação de serviços de manutenção predial nos Edifícios do Ministério da Fazenda, em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por MPE Engenharia e Serviços S/A ao Acórdão 309/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição e tornar insubsistentes os Acórdão 1246/2020-TCU-Plenário , 1.624/2020-TCU-Plenário e 309/2021-TCU-Plenário, arquivando os autos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.